Tribunal: STF
Processo: Rcl 63808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Aristides Augusto Cesar Pires Neto e outros, com pedido liminar, contra decisão proferida no AIRR nº 175500-20.1990.5.14.0001 do Tribunal Superior do Trabalho, por alegada violação ao julgado na Reclamação nº 46.323/RO.



    Os reclamantes narram que, na origem, 



    “propuseram, na data de 18 de outubro de 1990, Reclamatória Trabalhista em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, que restou tombada sob o nº 0175500-20.1990.514.0001, com trâmite, deste então, até a presente data, perante a 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO), sendo que, na data de 17 de janeiro de 1991, foi julgada procedente para, dentro outras cominações, determinar, em favor dos mesmos, as reposições salariais de 84,32% e 44,80%”.



    Contra a referida decisão, a UNIR interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o qual restou, na data de 13 de setembro de 1991, improvido pelo Pleno do referido sodalício, assim como o necessário, face ao duplo grau de jurisdição, operando-se o trânsito em julgado do Acórdão Regional, na data 14 de outubro de 1991, em virtude da ausência de apelo subsequente. 



    Ao longo de todos esses anos de tramitação do feito, após idas e vindas, com enfrentamento de inúmeros e diversos recursos e medidas processuais, foi proferido despacho pelo Presidente do TRT da 14ª Região, na data de 15 de março de 2019, determinando a expedição do Ofício Requisitório para pagamento da parte incontroversa dos créditos dos aqui reclamantes, nos autos da Reclamação Trabalhista 0175500-20.1990.5.14.000, tendo havido, de fato, não apenas a aludida requisição, como também a inclusão dos créditos no orçamento do ano seguinte e sua regular disponibilização para o Juízo executório. 



    Importante esclarecer que os valores requisitados, no aludido Precatório Requisitório, dizem respeito apenas aos valores reconhecidos pela UNIR como devidos aos reclamantes, porquanto a mesma continuou se insurgindo, mediante a interposição de Agravo de Petição, Recurso de Revista e Agravo de Instrumento contra os valores excedentes daqueles por ela reconhecidos. 



    A bem da verdade processual, não tendo a UNIR logrado êxito, em todos os referidos recursos trabalhistas, em que se discutiam, apenas e tão somente, valores apurados em liquidação de sentença, a mesma, (...) utilizou-se do ardil de que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0175500-20.1990.5.14.0001, os reclamantes estavam a pleitear a reincorporação de percentuais que nela lhe foram deferidos, tudo para viabilizar o manejo e a procedência da Rcl 46.323/RO”.



    Alegam que, após a decisão liminar na Rcl nº 46.323/RO, o Juízo da Execução proferiu decisão determinando a apresentação de novo cálculo “exatamente no limite temporal da competência material da Justiça do Trabalho, fixada na decisão liminar proferida na Rcl nº 46.323/RO, ou seja, no intervalo de março a dezembro de 1990”.



    Prosseguem afirmando que, “[i]nconformada com a decisão do Juízo executório, a UNIR interpôs Agravo de Petição, que restou improvido; Recurso de Revista, a que se negou seguimento e Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, sendo que, logo após o julgamento do Agravo de Petição, foi proferida a decisão de mérito da Rcl nº 46.323/RO, com trânsito em julgado em 19 de maio de 2022”.



    Aduzem que 



    “[n]a sequência, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista aqui referido foi, em 07 de fevereiro de 2023, redistribuído para Ministra Liana Chaib, a qual, em 27 de fevereiro de 2023, em decisão monocrática, negou provimento ao mesmo , mediante os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Diante da decisão que negou provimento ao AIRR, a UNIR, não mais dispondo de recurso interno no c. TST, utilizou-se de ardil, mais uma vez, para ver todo o feito remetido para a Justiça Federal e não apenas as questões relativas ao período posterior à implantação do RJU, como determinado na referida reclamação. 



    (...)



    O referido pleito, por mais absurdo que possa parecer, foi deferido totalmente, em decisão monocrática, ora reclamada, pela eminente Ministra Liana Chaib, na condição de Relatora do feito, ignorando o período celetista preservado, pela decisão da Rcl 46.323/RO, período esse de competência material da Justiça do Trabalho (art. 114, CF)”.



    Defendem que 



    “não há a menor sombra de dúvida que a decisão, ora reclamada, da Ministra Liana Chaib, que determinou a remessa de todo o processo 0175500-20.1990.5.14.0001 para a Justiça Federal, desrespeitou a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal e afrontou ambas as decisões proferidas na Rcl 46.323/RO, tando a cautelar quanto à de mérito.



    (...)



    Como se vê, a toda evidência, tanto na decisão cautelar quanto na decisão de mérito da Rcl 46.323/RO, foi delimitada, literalmente, com duplo destaque, a competência material da Justiça Federal, restringindo-a ao período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR, preservada, por via de consequência, a competência material da Justiça do Trabalho, relativamente ao período anterior, ou seja, ao período de vigência da relação jurídica de emprego regida pela CLT que, no caso das diferenças salariais em execução no processo de origem, correspondem apenas ao período de março a dezembro/1990.



    (...)



    Eminente Relator, diga-se uma vez mais, a decisão, ora atacada, da Ministra Liana Chaib, ao determinar o envio de todo o feito para Justiça Federal, nada preservando quanto no processo originário diz respeito ao período genuinamente celetista, desrespeitou, às escâncaras, a autoridade desse Supremo Tribunal Federal e afrontou o comando da decisão proferida na Rcl 46.323/RO, que estabeleceu, de forma cristalina, o marco da competência material da Justiça Federal (período posterior à vigência do RJU), bem como marco da competência material da Justiça do Trabalho (período de vigência do contrato de trabalho celetista)”.



    Requerem



    “A – Seja concedida a Medida Liminar para que, suspendendo os efeitos da decisão, ora reclamada, proferida pela eminente Ministra Liana Chaib, da Segunda Turma do c. TST, nos autos AIRR nº 0175500-20.1990.5.14.0001, baixem os autos à origem para o regular prosseguimento da execução que se processa das diferenças salariais do período celetista (março a dezembro/1990), uma vez que contra a decisão monocrática que negou provimento ao referido AIRR, não houve, como já dito anteriormente, interposição de recurso, já tendo a mesma transitado em julgado;



    (...)



    D – Seja, em julgamento de Mérito, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para, cassando a decisão reclamada, confirmar a liminar concedida, bem como para, garantindo a integral autoridade desse Excelso Supremo Tribunal Federal emanada da decisão proferida na Rcl 46.323/RO, seja preservada a competência da Justiça do Trabalho para executar as diferenças salariais deferidas no processo originário, relativas ao período em que os reclamantes foram regidos pela CLT, ou seja, de março a dezembro/1990”.



    Decido.



    Na decisão proferida na RCL nº 46.323/RO assentei a competência da Justiça Federal para solucionar a controvérsia instaurada no Processo nº 175500-20.1990.5.14.0001 relativamente à incorporação dos percentuais de 84,32% e 44,80% no período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR.



    À época, delimitei o objeto da questão debatida na Rcl nº 46.323/RO nos seguintes termos:



    “Embora a decisão reclamada refira-se a vantagem remuneratória cuja origem retroage ao período celetista, o objeto controvertido diz respeito aos reflexos dessa parcela no período que se seguiu à edição da lei que instituiu o regime jurídico único na União (de natureza estatutária), consideradas leis posteriores que reestruturaram a carreira do serviço público na UNIR e concederam reajustes aos respectivos servidores, matéria não alcançada pela coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência do STF que afirma que ‘[a] força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus’ (MS nº 32.435/DF-AgR, Rel. p/ acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015)”.



    Evidenciei que a pretensão da UNIR alcançava momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores, devendo ser apresentada perante a Justiça Federal a controvérsia “relativamente à incorporação dos percentuais de 84,32% e 44,80% no período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR”.



    A decisão reclamada proferida pela Justiça Trabalhista, justificando alegado cumprimento da determinação contida na Rcl nº 46.323/RO, indicada como paradigma, determinou a remessa dos autos à Vara de Trabalho de origem a fim de que providenciasse o encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal, in verbis:



    “Por meio do expediente tombado sob o nº 131243/2023-0, a reclamada FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR comunica que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da Reclamação Constitucional nº 46.323/RO, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito e determinando sua imediata remessa à Justiça Federal. 



    De fato, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 46.323/RO, verifica-se que o relator do referido feito, Exmo. Ministro Dias Toffoli, julgou procedente a referida Reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa dos presentes autos à Justiça Federal. 



    Consta da decisão proferida na Reclamação:



    (...)



    Considerando os estritos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 46.323/RO, uma vez declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, e cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos à Vara do Trabalho de origem a fim de que ultime as providências de encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal” (eDoc. 13).



    Conforme verifica-se dos autos, houve a interposição de agravo interno, ao qual se negou processamento sob o fundamento de que a decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Trabalhista não contém conteúdo decisório e “configura despacho meramente ordinatório em que foi cumprida a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede da Reclamação Constitucional nº 46.323/RO, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito e determinando sua imediata remessa à Justiça Federal” (edoc.44). 



    De fato, a determinação de remessa de todo o processo nº 175500-20.1990.5.14.0001 para a Justiça Federal deixou de observar o comando por mim proferido na RCL nº 46.323/RO, haja vista que remanesce matéria a ser apreciada pela Corte Trabalhista relativa ao período em que a relação estabelecida ente as partes foi regida pela CLT, competindo-lhe o prosseguimento na execução das diferenças salariais referentes ao citado período.



    Reitero que apenas a pretensão relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores dever ser apresentada perante a Justiça Federal, a que será competente também para apreciação do pleito no que se refere a alegada parte incontroversa durante esse período, devendo-se observar, quanto ao período celetista, as decisões e comandos proferidos pela Justiça Trabalhista.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pela Ministra Liana Chaib em 12 de maio de 2023, na qual se ordenou a remessa de todo o processo nº 175500-20.1990.5.14.0001 para a Justiça Federal, e determinar o cumprimento do comando da RCL nº 46.323/RO para que se observe a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução das diferenças salariais deferidas no processo originário relativas ao período em que os reclamantes foram regidos pela CLT.



    Determino, ainda, que seja reiterado o cumprimento da ordem proferida pelo Ministro Sérgio Pinto Martins em 14 de novembro de 2022, na qual se ordenou a extração de “cópia integral do arquivo eletrônico [do processo nº 175500.-20.1990.5.14.0001] para envio à Justiça Federal, para apreciação da controvérsia relativa ao período em que a relação havida entre as partes foi regida pelo regime jurídico único de natureza estatutária, conforme entender de direito”.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente